Tribunal: TJES
Processo: 5016963-60.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016963-60.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NILZA DE ALMEIDA
RECORRIDO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO - MORA EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DANO MORAL INEXISTENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5016963-60.2023.8.08.0012
Recorrente: MARIA NILZA DE ALMEIDA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC.

Ementa:
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO - MORA EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DANO MORAL INEXISTENTE

1. A Constituição Federal adotou a teoria da culpa administrativa e não do risco integral. Portanto, diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, a responsabilidade é de natureza objetiva e pressupõe a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo para fins de caracterizar o ato ilícito. 2. Caso concreto em que se discute responsabilidade civil por omissão em virtude de demora para realização na realização de cirurgia de catarata na Apelante, sem a caracterização de omissão específica.

3. Não restou caracterizado nos autos nexo causal entre o tempo de espera e o alegado dano, seja por se tratar a cirurgia de catarata de procedimento sem urgência, seja por não ter sido comprovado abalo pela parte Recorrente ou sequela diretamente decorrente da demora na realização da cirurgia, não se caracterizando a responsabilidade dos entes públicos por omissão na hipótese. 4. Recurso conhecido e desprovido.

CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, proposta por MARIA NILZA DE ALMEIDA, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do MUNICÍPIO DE CARIACICA e da ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITOSSANTENSE – AEBES, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização/realização de procedimento médico voltado ao tratamento do quadro de saúde relatado nos autos (“cirurgia de remoção de catarata e implantação em lente de contato no olho”), bem como indenização, a título de dano moral.

Deferida a tutela de urgência em desfavor do Estado do Espírito Santo, sobreveio sentença de parcial procedência, que condenou o Estado do Espírito Santo à obrigação de fornecer a cirurgia de cirurgia de remoção de catarata e implantação em lente de contato no olho, confirmando a tutela de urgência deferida, contudo, julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais e reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Cariacica e da Associação Evangélica Beneficente Espiritossantense - AEBES.

Diante disto, foi interposto Recurso Inominado de ID 13964333 interposto pela parte Autora, na qual questiona a extinção do processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva da Associação Evangélica Beneficente Espiritossantense - AEBES e, no mérito, requer a reforma da r. sentença para que sejam os Recorridos condenados à reparação de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a Associação Evangélica Beneficente Espiritossantense - AEBES é parte legítima para responder pela obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia de catarata e inserção de lentes de contato, bem como verificar se existe responsabilidade civil por omissão do Estado no caso em comento em virtude da demora na realização do procedimento cirúrgico da Requerente/Recorrente.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Em sede de Recurso Inominado, a Recorrente argui que “não concorda com a extinção do processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva da Associação Evangélica Beneficente Espiritossantense - AEBES”, requerendo que esta reintegre a relação processual.

6. Aduz, ainda, que a r. sentença deve ser reformada em virtude da existência de responsabilidade civil por omissão do Estado e da Associação Evangélica Beneficente Espiritossantense - AEBES em virtude da demora na realização da cirurgia, o que causou grande sofrimento e abalo psicológico à parte Requerente/Recorrente.

7. Inicialmente, deve-se apreciar a legitimidade passiva da Associação Evangélica Beneficente Espiritossantense - AEBES.

8. Quanto ao pedido de obrigação de fazer consistente na realização da cirurgia de remoção de catarata e implantação em lente de contato no olho, verifica-se que diante do cumprimento da obrigação noticiado pela parte Requerente/Recorrente no ID 13964501, acompanhado de comprovação da realização do procedimento no ID 13964502, houve a perda superveniente do interesse processual, diante de não mais existir a necessidade do binômio necessidade-adequação.

9. Nesta vertente, persiste a análise da legitimidade passiva da Associação Evangélica Beneficente Espiritossantense - AEBES tão somente quanto ao pleito indenizatório.

10. A legitimidade processual se verifica quando existe pertinência subjetiva entre as partes e a causa de pedir, isto é, quando existe relação de natureza material entre a parte autora e requerida que envolvam a causa de pedir.

11. Na situação em apreço, o pleito de reparação por danos à personalidade decorrem da alegação de ofensa aos direitos da personalidade da parte Autora em virtude de demora excessiva na realização do procedimento cirúrgico por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, diante do direito fundamental à saúde previsto no art. 196 e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: [...]

12. Nestes termos, o dever de prestar saúde aos cidadãos é dos entes federativos: União, Estados e Municípios, seja diretamente ou por meio de terceiros.

13. Assim, se a responsabilidade arguida pela parte Autora/Recorrente se dá em virtude de omissão do Estado na qualidade de segurador universal do direito fundamental à saúde, e não por um ato ilícito específico praticado em desfavor da parte Recorrente pela Associação Evangélica Beneficente Espiritossantense - AEBES em atendimento realizado por meio do Sistema Único de Saúde. Isto é, a responsabilidade pelo atendimento ao cidadão para a realização de procedimentos médicos necessários deve ser realizado pelo Poder Público em qualquer de suas unidades, e não necessariamente por meio de uma unidade específica de escolha deste.

14. Portanto, a Associação Evangélica Beneficente Espiritossantense - AEBES não é parte legítima para integrar a lide no que concerne à responsabilidade civil por omissão sustentada na alegação de demora excessiva para a realização de cirurgia por meio do Sistema Único de Saúde. Assim, mantenho a r. sentença neste particular.

15. Melhor sorte não socorre a Recorrente quanto ao pleito de reforma da r. sentença a fim de que se reconheça o dever de reparação de danos morais por omissão genérica do Estado do Espírito Santo.

16. Como bem assentou a r. sentença, a responsabilidade civil do Estado por omissão também resta fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, a teor do que decidiu o STF em regime de recurso repetitivo no RE nº 841.526.

17. Porém, na situação em apreço não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o alegado dano e a omissão do estado, assim como não restou caracterizado o efetivo dano.

18. Considerando-se que a cirurgia de catarata não se configura cirurgia de urgência e que a parte Recorrente, em que pese tenha aguardado mais do que 180 dias para a sua realização, não demonstrou ter sofrido quaisquer sequelas em virtude da demora, verifica-se que além de não restar caracterizado o dano, também não existe o nexo de causalidade entre a demora e a omissão específica do Estado na situação. O Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento claro acerca do assunto:

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO - MORA EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal adotou a teoria da culpa administrativa e não do risco integral. Portanto, diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, a responsabilidade é de natureza objetiva e pressupõe a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo para fins de caracterizar o ato ilícito . 2. Caso concreto em que se discute suposto erro médico consistente na omissão do Estado do Espírito Santo e do Município de Cariacica na realização de cirurgia de catarata na Apelante. 3. Restou provada nos autos a inexistência de nexo causal entre o tempo de espera e o dano, seja por se constatar que a sequela da Apelante é advinda de trauma, seja por se tratar a cirurgia de catarata de procedimento sem urgência, não se caracterizando a responsabilidade dos entes públicos por omissão na hipótese . 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00108297820188080012, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

19. Em assim sendo, irretocável a r. sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e as provas dos autos.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

Tese de julgamento:

É ilegítimo o hospital ou associação beneficente para responder em demanda de responsabilidade civil por omissão genérica do Estado.

Inexiste dano moral indenizável se não comprovada a existência do nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta omissiva genérica do Estado, ou mesmo o dano efetivamente decorrente da demora na realização de cirurgia.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 37, § 6º; 196, 197, 198, § 2º da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:
RE nº 841.526, APELAÇÃO CÍVEL: 00108297820188080012

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)